Tribunal: STF
Processo: ARE 1353345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ISSQN - Exportação de serviços - Exercícios de 2012 a 2017 - Município de Barueri - Ação anulatória - Serviços de pesquisas sensoriais - Pretendido afastamento da cobrança - Fruição do resultado que se verifica em território estrangeiro, segundo a clara intenção dos contratantes - Atividade plenamente ajustada à hipótese de não incidência prevista no art. 156, § 3º, II da CR, regulamentado pelo art. 2º e par. único, da LC 116/03 - Precedentes desta Corte e do STJ - Sentença confirmada - Majoração dos honorários em nível recursal (art. 85, § 11, do CPC). Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, §3º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Juízo a quo entendeu que as atividades descritas na inicial, de fato, não se sujeitam à incidência do tributo, em virtude da norma imunizante por ela invocada. Segundo a magistrada a quo, as atividades exploradas enquadram-se, realmente, como exportação de serviços, à luz do que dispõe o citado art. 2º da LC nº 116/2003.



    O ponto principal da controvérsia, aqui, gira em torno da noção do lugar onde efetivamente ocorre o “resultado” dos serviços prestados, ao enfoque desse dispositivo.



    A razão está com a sociedade demandante.



    Com efeito, o resultado dos serviços da recorrida (pesquisas sensoriais), data venia, servem aos propósitos dos seus tomadores, todos estabelecidos em solo estrangeiro, como, aliás, confirmado na própria contestação apresentada pela Municipalidade, afora estar comprovado pelas notas autuadas, cuja relação se encontra no laudo pericial (fls. 1.182/1.184).



    Com base no apurado nas pesquisas ou seja, no que mostram o resultado das mesmas, remetidos para o exterior , esses tomadores podem ou não decidir lançar algum produto no Brasil, tal não se confundindo, todavia, com o resultado, que nesta altura resta já verificado.



    A consulta às pesquisas pelos tomadores estrangeiros, no caso concreto, se confunde com a execução dos resultados, e o STJ já assentou, em importante precedente, que a exportação de serviços aperfeiçoa-se quando for possível extrair, do contexto da negociação, a intenção de que a fruição do resultado se verifique em território estrangeiro (AREsp 587403/RS, 1ª Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, em 18/10/2016).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente